Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-91.2022.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-91.2022.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), UIARA DE SOUZA GAMA - CPF: 014.540.791-85 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), J. V. G. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UIARA DE SOUZA GAMA - CPF: 014.540.791-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – AUSÊNCIA DE ACOMODAÇÃO E AMPARO MATERIAL AO AUTOR - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ainda que a recorrente tivesse comprovado a suposta manutenção da aeronave, tal hipótese, de modo algum, se caracterizaria como fortuito externo que pudesse justificar o atraso do voo, porquanto se trata de evento previsível (ou que ao menos deveria ser pela companhia aérea), que impõe responsabilidade, em decorrência do risco de sua atividade econômica.

II - Tratando-se de responsabilidade contratual, dada a existência de contrato de transporte, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
VRG LINHAS AÉREAS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juína, nos autos da “
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
”, que julgou procedente o pedido autoral para “
CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual
”.

Em síntese, busca a apelante a reforma da sentença a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, seja minorada a condenação imposta pelo juízo singular.

Afirma ter comprovado que o cancelamento do voo em questão ocorreu por motivos alheios à vontade da apelante, em razão da necessidade de manutenção da aeronave, sendo tal evento configurado como fortuito externo.

Discorre que restou demonstrado que a recorrente forneceu reacomodação para o próximo voo com vaga disponível, prestando a devida assistência para o fim de minimizar as consequências do cancelamento, de sorte que não se mostra justa qualquer condenação em desfavor da apelante, aliado ainda à hipótese de se tratar de fato decorrente de “força maior”, por motivos de segurança, enquadrando-se, destarte, em circunstância excludente de responsabilidade civil.

Obtempera que não há se falar em indenização moral da parte apelada, porquanto não foram demonstrados os transtornos sofridos, bem ainda que, tratando-se de “um atraso”, tal fato se amolda apenas à hipótese de mero aborrecimento, razão pela qual a condenação se mostra desproporcional, mormente porque não restou demonstrado qualquer prejuízo decorrente do cancelamento do voo.

Por fim, aduz que o termo inicial dos juros de mora se mostra equivocado, uma vez que deve se considerada a data do arbitramento e não a do evento danoso.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pela parte apelada no id. 169459230.

O
Parquet
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 175910197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mérito da questão consiste em aferir se o juízo singular, ao julgar procedente a Ação de Reparação por Danos Morais, procedeu corretamente.

No presente caso, a apelante apenas discorre acerca da inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a hipótese se trata de fortuito externo, causa excludente de responsabilidade que, portanto, não enseja indenização.

Pois bem.

Sem maiores delongas, não assiste razão à parte recorrente.

Primeiramente, tratando-se de relação de consumo, há de se salientar que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe da demonstração de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do Estatuto Consumerista,
in verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Além do mais, ante às peculiaridades da atividade desenvolvida pelas companhias de transporte aéreo de passageiros, há limite de 4h (quatro horas) no atraso de voo, conforme se interpreta do art. 21, inciso I da Resolução nº 400/2016 da ANAC, assim como do art. 230 do Código Brasileiro de Aeronáutica:

Resolução nº 400/2016 da ANAC

“
Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;
”

Código Brasileiro de Aeronáutica

“
Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem
.”

In casu
, a apelante apenas discorre acerca da excludente de responsabilidade quanto ao cancelamento do voo em decorrência de fortuito externo, em razão da necessidade de manutenção na aeronave.

Em vista disso, cumpre registrar, que tal hipótese não restou evidenciada pela parte apelante/requerida, mormente ao considerar que não foi encartado aos autos qualquer elemento de prova neste sentido.

Ademais, ainda que a recorrente tivesse comprovado a suposta manutenção da aeronave, tal hipótese, de modo algum, se caracterizaria como fortuito externo que pudesse justificar o atraso do voo, porquanto se trata de evento previsível (ou que ao menos deveria ser pela companhia aérea), que impõe responsabilidade, em decorrência do risco de sua atividade econômica.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PROBLEMA TÉCNICO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 18 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O problema ou falha técnica da aeronave que acarreta manutenção não programada, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresa e ao risco do negócio, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. Há falha na prestação de serviços pela companhia aérea que culminou no atraso do voo e perda da conexão, gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Em condenação por danos morais decorrente de relação contratual a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. (N.U 1005788-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Desta feita, a parte promovente/apelada cumpriu com o ônus da prova que lhe competia, quanto ao fato constitutivo de seu direito, como bem determina o art. 373, inciso I do CPC, sem perder de vista que, em se tratando de relação de consumo, ainda deve ser facilitada a defesa do consumidor (art. 6º, VIII do CDC).

Portanto, uma vez comprovado o fato constitutivo do direito do recorrido, deveria a recorrente ter demonstrado algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (art. 373, inciso II do CPC), o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, há de se registrar que sequer há controvérsia em relação ao cancelamento/atraso do voo contratado pela parte recorrida/autora, mas apenas quanto a necessidade de manutenção da aeronave, fato este que, de toda sorte, culminou no atraso de mais de 9h (nove horas) para a chegada ao destino.

Ainda, quanto à condenação por danos morais, é consabido que seu arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, qual seja: a de compensar o sofredor do dano ocorrido, assim como coibir a conduta abusiva/ofensora.

Dito isso, ressalto, que a apelante não comprovou a alegada “assistência” prestada ao recorrido, este que, ao contrário,
além de comprovar que sua viagem se deu por motivos de saúde do menor, ainda ficou ao “léu” aguardando a oportunidade para o próximo embarque, tendo, inclusive, que dormir no chão do aeroporto em razão do cansaço da situação e de sua saúde
(id. 169459172).

Tendo isso em conta, não prospera qualquer alegação de que o
quantum
fixado seja excessivo ou desproporcional, principalmente ao levar em conta que o caso trata de menor com problemas de saúde.

Por fim, no que concerne ao termo inicial da incidência dos juros de mora, ao menos em parte, assiste razão à recorrente, uma vez que, em se tratando de responsabilidade contratual, deve ser considerada a data da citação e não a do evento danoso ou mesmo a do arbitramento.

Quanto ao ponto:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO
– CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação
, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento. (TJMT - N.U 1001029-50.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – REAGENDAMENTO APÓS QUATRO DIAS – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO CORRETAMENTE – DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil. Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação
, nos termos dos artigos 240 do CPC. (TJMT - N.U 1002779-42.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“
(...) 2. O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação civil pública, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça”. (Acórdão 1289465, 07136102720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020)

Em vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para retificar o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023